Tribunal: TJSP
Processo: 2258420-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção do pagamento da multa no montante de R$12.000,00. Executada que já efetuou o pagamento de R$10.000,00, a título de multa. Redução do valor total da multa que se impõe. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258420-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Atraso no cumprimento da obrigação de restabelecer a conta de whatsapp business. Decisão guerreada que determinou a intimação do executado para complementação do pagamento da multa no montante de R$12.000,00. Executada que já efetuou o pagamento de R$10.000,00, a título de multa. Redução do valor total da multa que se impõe. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Atraso no cumprimento da obrigação de restabelecer a conta de whatsapp business. Decisão guerreada que determinou a intimação do executado para complementação do pagamento da multa no montante de R$12.000,00. Executada que já efetuou o pagamento de R$10.000,00, a título de multa. Redução do valor total da multa que se impõe. Recurso provido.